Tribunal: TJMT
Processo: 1009724-05.2023.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS C/C PENSÃO. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA VIGILÂNCIA ESCOLAR. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva por omissão específica e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, em virtude de grave acidente ocorrido em escola municipal, que resultou em cegueira irreversível no olho esquerdo de aluno de 10 anos, atingido por lápis arremessado por colega dentro da sala de aula.
2. O laudo médico atestou cegueira total irreversível, com impossibilidade terapêutica, e houve também condenação em pensão mensal vitalícia e correção do polo passivo, por erro material na identificação do ente público.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município de Sorriso deve ser responsabilizado objetivamente por omissão na prestação do serviço público de educação, notadamente pela falha na vigilância e na segurança escolar, que ensejou lesão grave a aluno.
4. Também se discute a legalidade e proporcionalidade das indenizações fixadas a título de danos morais, estéticos e pensão vitalícia, bem como a possibilidade de correção de erro material na sentença quanto à identificação do ente público responsável.
III. Razões de decidir
5. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva e fundada na teoria do risco administrativo, sendo exigível, no caso de omissão, a demonstração da ausência, insuficiência ou inadequação do serviço prestado.
6. Ficou demonstrada a omissão específica da administração escolar ao não garantir a integridade física dos alunos, caracterizando falha na vigilância e no dever de guarda, o que atrai a responsabilidade do Município pelos danos decorrentes.
7. A perda da visão do olho esquerdo em criança configura dano moral de grande repercussão, além de dano estético evidente, ambos respaldados em provas constantes dos autos, sendo legítima a fixação de indenizações compensatórias.
8. A pensão vitalícia, no valor de um salário mínimo, é devida em razão da perda parcial da capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do CC, devendo ser paga mensalmente.
9. Correta a retificação de ofício da sentença quanto ao ente condenado, pois o relatório e a fundamentação indicaram corretamente o Município de Sorriso como réu, mas o dispositivo referiu-se erroneamente ao Estado de Mato Grosso. Trata-se de erro material passível de correção, independentemente de provocação das partes.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação desprovido. Correção de ofício de erro material quanto ao dispositivo da sentença.
Tese de julgamento: "1. Configura omissão específica e responsabilidade objetiva do Município o acidente escolar decorrente de falha na vigilância e guarda de alunos, com resultado lesivo grave.
2. A cegueira total e irreversível causada por acidente em escola pública enseja indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal vitalícia, independentemente de atividade laboral prévia.
3. O erro material no dispositivo da sentença pode ser corrigido de ofício, quando dissociado da fundamentação e do relatório, sem necessidade de provocação da parte interessada."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002, arts. 186, 927 e 950; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.08.1996; STJ, Tema 905; TJ-SP, Apelação Cível no 1001513-65.2015.8.26.0323, j. 02.05.2024; TJ-MG, AC no 0021116-72.2016.8.13.0775, j. 25.04.2023; TJ-PR, ApCiv no 0002610-76.2018.8.16.0134, j. 16.12.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1009724-05.2023.8.11.0040

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA RIBEIRO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[G. D. G. B. S. - CPF: 103.086.491-84 (APELADO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), EDER RODRIGUES BOA SORTE - CPF: 699.601.351-87 (APELADO), ROSANA DA GUIA GUIMARAES - CPF: 004.509.981-26 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO DE OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, RETIFICADO EM PLENÁRIO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS C/C PENSÃO. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. CEGUEIRA IRREVERSÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA VIGILÂNCIA ESCOLAR. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Sorriso contra sentença que reconheceu sua responsabilidade objetiva por omissão específica e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais, em virtude de grave acidente ocorrido em escola municipal, que resultou em cegueira irreversível no olho esquerdo de aluno de 10 anos, atingido por lápis arremessado por colega dentro da sala de aula.

O laudo médico atestou cegueira total irreversível, com impossibilidade terapêutica, e houve também condenação em pensão mensal vitalícia e correção do polo passivo, por erro material na identificação do ente público.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Município de Sorriso deve ser responsabilizado objetivamente por omissão na prestação do serviço público de educação, notadamente pela falha na vigilância e na segurança escolar, que ensejou lesão grave a aluno.

Também se discute a legalidade e proporcionalidade das indenizações fixadas a título de danos morais, estéticos e pensão vitalícia, bem como a possibilidade de correção de erro material na sentença quanto à identificação do ente público responsável.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva e fundada na teoria do risco administrativo, sendo exigível, no caso de omissão, a demonstração da ausência, insuficiência ou inadequação do serviço prestado.

Ficou demonstrada a omissão específica da administração escolar ao não garantir a integridade física dos alunos, caracterizando falha na vigilância e no dever de guarda, o que atrai a responsabilidade do Município pelos danos decorrentes.

A perda da visão do olho esquerdo em criança configura dano moral de grande repercussão, além de dano estético evidente, ambos respaldados em provas constantes dos autos, sendo legítima a fixação de indenizações compensatórias.

A pensão vitalícia, no valor de um
salário mínimo
, é devida em razão da perda parcial da capacidade laborativa, nos termos do art. 950 do CC, devendo ser paga mensalmente.

Correta a retificação de ofício da sentença quanto ao ente condenado, pois o relatório e a fundamentação indicaram corretamente o Município de Sorriso como réu, mas o dispositivo referiu-se erroneamente ao Estado de Mato Grosso. Trata-se de erro material passível de correção, independentemente de provocação das partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido. Correção de ofício de erro material quanto ao dispositivo da sentença.

Tese de julgamento:
"
1. Configura omissão específica e responsabilidade objetiva do Município o acidente escolar decorrente de falha na vigilância e guarda de alunos, com resultado lesivo grave.

2.
A cegueira total e irreversível causada por acidente em escola pública enseja indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal vitalícia, independentemente de atividade laboral prévia.

3.
O erro material no dispositivo da sentença pode ser corrigido de ofício, quando dissociado da fundamentação e do relatório, sem necessidade de provocação da parte interessada.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC/2002,
arts
. 186, 927 e 950; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello, j. 02.08.1996; STJ, Tema 905; TJ-SP, Apelação Cível no 1001513-65.2015.8.26.0323, j. 02.05.2024; TJ-MG, AC no 0021116-72.2016.8.13.0775, j. 25.04.2023; TJ-PR,
ApCiv
no 0002610-76.2018.8.16.0134, j. 16.12.2019.

RELATÓRIO

E
XM
O
. SR. DES.
L
UIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
(RELATOR
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Pensionamento ajuizada por
G.D.G.B.S.
(menor impúbere), representado por seus genitores
EDER RODRIGUES BOA SORTE e ROSANA DA GUIA GUIMARÃES
.

Relata que a demanda
originou-se
de acidente ocorrido em 27/09/2022, aproximadamente às 15h, nas dependências da Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva, quando uma colega do autor arremessou um lápis que atingiu seu olho esquerdo, causando trauma com descolamento de retina, hemorragia e vazamento de líquido da íris.

Acrescenta que o menor foi submetido a procedimentos cirúrgicos em Cuiabá/MT, onde permaneceu internado por 8 (oito) dias devido a infecção, resultando em perda total da visão do olho esquerdo, conforme relatório médico acostado aos autos.

Afirma que magistrado, entendendo que a lide se restringia a questões de direito e fatos demonstráveis documentalmente,
julgou antecipadamente o feito
, nos termos do art. 355, I do CPC, condenando o Município a: a) Pagar indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 ao menor e R$ 30.000,00 para cada genitor; b) Pagar indenização por danos estéticos no valor de R$ 40.000,00; c) Pagar pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo; d) Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Município de Sorriso arguiu
preliminarmente cerceamento de defesa
, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pelas partes e pelo Ministério Público.

No mérito, sustentou: (i) ausência de nexo causal e responsabilidade, por se tratar de fato de terceiro; (
ii
) necessidade de redução dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos; (
iii
) impossibilidade de pensionamento ou sua fixação a partir dos 14 anos de idade em 1/3 do
salário mínimo
; e (
iv
) redução dos honorários advocatícios para valor não superior a R$ 5.000,00 ou para o patamar mínimo de 8%.

Houve apresentação das contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 263271807).

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 268650294)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

LEILA MARIA DE ALMEIDA
, OAB/MT
9235
.

PARECER (ORAL):

EXMO. SR. DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXM
O
. SR. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (
RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Pensionamento ajuizada por
G.D.G.B.S.
(menor impúbere), representado por seus genitores
EDER RODRIGUES BOA SORTE e ROSANA DA GUIA GUIMARÃES
.

Antes da análise do recurso interposto, pertinente retificar de ofício a sentença prolatada (id. 263271804), vez que ocorreu erro material na sentença, o qual poderá ser sanado, de ofício, nesta oportunidade mesmo não tendo sido alegado pela parte.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DISSOCIAÇÃO ENTRE O EXPOSTO NA FUNDAMENTAÇÃO E NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO, POSSIBILIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. VIABILIDADE. TAXA LEGAL. INTELIGÊNCIA DO DECRETO No 22.626/33 – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo erro material na sentença – consistente na dissociação entre o exposto na fundamentação e no dispositivo – que, embora não tenha sido alegado pela parte apelante, trata de questão passível de ser analisada de ofício e a qualquer tempo, mister é a sua correção.
(...) (TJ-PR 0002610-76.2018.8.16.0134 Pinhão, Relator: Luiz Fernando Tomasi
Keppen
, Data de Julgamento: 16/12/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019) (destaquei)

Verifica-se que no relatório e na fundamentação da sentença constou expressamente que a ação foi proposta em desfavor do Município de Sorriso, vez que o acidente que originou a ação ocorreu na
Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva
, senão vejamos: “
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C PENSIONAMENTO proposta por
EDER RODRIGUES BOA SORTE
e
ROSANA DA GUIA GUIMARÃES
, ambos por si e representando seu filho, o menor
G.D.G.B.S
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe
.”

Todavia, no dispositivo constou:

Ante
ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial e assim o faço para:

1.
CONDENAR o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar indenização por danos morais ao menor requerente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada genitor, com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

2.

CONDENAR o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar à título de danos estético, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

3. CONDENAR o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar pensão mensal vitalícia, o valor de 01 (um)
salário mínimo
vigente até o falecimento do beneficiário. Sobre as prestações mensais vencidas deverão incidir correção monetária e juros moratórios, de acordo com os sobreditos índices acima, a partir do vencimento de cada prestação. Quanto às prestações vincendas, deverá o ente público inserir a parte autora em folha de pagamento regular.

CONDENO o ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

ISENTO o
Estado de Mato Grosso
do pagamento das custas judiciais e despesas processuais, nos termos da Lei Estadual 7.603/01.”

Assim, o dispositivo ao se repostar a fundamentação da sentença, contém o
erro material
em relação ao ente responsável pela condenação. Dessa forma, deve ser corrigido, de ofício o erro material em relação ao entre público condenado pelos danos morais e estéticos, assim como pelo pensionamento e honorários sucumbenciais estabelecidos na parte dispositiva da sentença, para fazer constar:

“Ante
ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial e assim o faço para:

1. CONDENAR o
MUNICÍPIO DE SORRISO
a pagar indenização por danos morais ao menor requerente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada genitor, com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

2. CONDENAR o
MUNICÍPIO DE SORRISO
a pagar à título de danos estético, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

3. CONDENAR o
MUNICÍPIO DE SORRISO
a pagar pensão mensal vitalícia, o valor de 01 (um)
salário mínimo
vigente até o falecimento do beneficiário. Sobre as prestações mensais vencidas deverão incidir correção monetária e juros moratórios, de acordo com os sobreditos índices acima, a partir do vencimento de cada prestação. Quanto às prestações vincendas, deverá o ente público inserir a parte autora em folha de pagamento regular.

CONDENO o ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

ISENTO o
MUNICÍPIO DE SORRISO
do pagamento das custas judiciais e despesas processuais, nos termos da Lei Estadual 7.603/01.”

Superada esta fase, passo à análise da tese recursal
.

Em síntese, o recorrente alega preliminarmente que ocorreu cerceamento de defesa frente ao julgamento antecipado da lide e no mérito afirma que a responsabilidade pelo ocorrido não é do ente Municipal e se insurge contra os valores fixados a título de indenização.

Da preliminar de cerceamento de defesa
:

O Município recorrente afirma que a sentença foi proferida
sem produzir as provas requeridas pelas partes e pelo Ministério Público
, consistente na produção de prova testemunhal para comprovar a ausência de nexo causal e prova pericial a fim de averiguar a existência real da cegueira do demandante ou sua incapacidade.

De acordo com os autos, após a intimação das partes para apresentarem as provas que pretendem produzir,
os demandantes pugnaram pela produção de prova oral e pericial
(id. 263271802), o
Ministério Público opinou pela produção de prova testemunhal
(id. 263271801) e o
ente Municipal pela prova testemunhal
(id. 263271795).

Dessa forma, não há dúvidas de que as partes e o Ministério Público pugnaram pela produção de prova testemunhal, assim como a pericial, no entanto o Magistrado entendeu que ‘
a lide
prende-se
a questões de direito e de fatos demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Configura-se, portanto, a hipótese do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, pelo que passo ao julgamento antecipado do pedido’
.

É cediço que o julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa, quando já existir nos autos elementos suficientes para o julgamento do feito, que pressupõe a desnecessidade de produção de outras provas.

O art.
355
do
CPC
prevê as hipóteses em que se admite o julgamento antecipado do mérito da causa.

Veja-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não
houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o
réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Pela dicção legal do supracitado dispositivo, entende-se que, na primeira hipótese, o julgamento antecipado é autorizado quando não for necessária a produção de provas em audiência ou por meio de perícia, ou seja, quando a prova exclusivamente documental for bastante para a prolação de uma decisão de mérito.

Na segunda hipótese, cabe o julgamento antecipado se houver revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, não sendo admitido se o réu, fazendo-se representar nos autos a tempo, requerer a produção de provas.

Além disso, o art.
370
do
CPC
dispõe que o magistrado determinará a produção das provas necessárias à instrução processual, e indeferirá as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento,
in
verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto, o julgamento antecipado do mérito, sem a devida instrução probatória, implica em cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

No tocante ao tema em debate, o doutrinador
Fredie
Didier Jr. preleciona:

"Essa possibilidade de abreviação do procedimento deve ser utilizada com cautela e parcimônia, não só porque pode implicar restrição ao direito à prova, mas também porque, sem a audiência de instrução e julgamento, podem os autos subir ao tribunal, em grau de recurso, com insuficiente conjunto probatório. Como não é praxe, em órgãos colegiados, a realização de atividade de instrução probatória complementar (não obstante isso não esteja vedado pelo sistema, conforme se vê do
arts
.
932
,
I
, e
938
,
§ 3o
,
CPC
), é possível que, diante de um processo mal instruído, o tribunal resolva anular a sentença, para que se reinicie a atividade probatória - e isso não é desejável."(Cf. DIDIER JR.,
Fredie
. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal /
Fredie
Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. reform. -Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, pág. 773).

No caso concreto, apesar das escolas públicas terem o dever de guarda e preservação da incolumidade dos alunos, respondendo pelos danos a eles causados, independentemente de culpa, conforme o art.
37,
§ 6o da Constituição
Federal, verifica
-se que as partes e o Ministério Público pugnaram pela realização da audiência para melhor elucidar a ocorrência dos fatos narrados. Apesar dessa prova ser dispensável, uma vez que o município é responsável, de forma objetiva, pela segurança, integridade física e psicológica das crianças e adolescentes nos horários em que estiverem dentro do recinto das escolas municipais, a prova foi requerida e poderá trazer mais elemento acerca da situação narrada.

Além disso, quanto à perícia médica solicitada, verifica-se que
há apenas um laudo médico juntado ao feito
pela parte demandante que
conclui pela cegueira total e irreversível do olho esquerdo
(id. 263271797), dessa forma
a realização de perícia judicial se faz necessária a fim de estabelecer o pensionamento mensal, assim como os danos estéticos
.

Referido Laudo Médico especifica o seguinte:

Olho esquerdo com cegueira total, irreversível, sem possibilidade terapêutica. (id. 263271797)

Assim, claramente, há uma necessidade de produção de outras provas acerca de tais fatos, principalmente prova pericial. Afinal, a documentação acostada aos autos não se revela suficiente, principalmente para a fixação do pensionamento e danos estéticos.

Desse modo, demonstrada a necessidade de produção de outras provas solicitadas tempestivamente, mormente a prova pericial, o julgamento antecipado caracteriza inobservância ao princípio da ampla defesa, garantido constitucionalmente, ensejando a declaração de nulidade processual, sob pena de se caracterizar o cerceamento do direito de defesa.

À propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA/RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONTRATO TEMPORÁRIO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA CASSADA
– APELO PROVIDO. 1. O processo foi julgado antecipadamente, sem oportunizar ao apelante a produção de provas testemunhal e pericial, como requerido.
2. Configurado o cerceamento de defesa, diante da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso provido, sentença desconstituída. (TJ-MT 10031728520168110002 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022) (destaquei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO A SER ESCLARECIDA. JUÍZO DE ORIGEM QUE FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS, ENTENDENDO PELA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, COMO REQUERIDO PELAS PARTES
. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
PROVAS INDISPENSÁVEIS PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0001216-87.2017.8.16.0063 - Carlópolis - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 20.03.2023) (TJ-PR - RI: 00012168720178160063 Carlópolis 0001216-87.2017.8.16.0063 (Acórdão), Relator: Pamela
Dalle
Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 20/03/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023) (destaquei)

Ademais,
o cerceamento
de defesa pode ser configurado em situações
onde
a produção de provas, como testemunhal e pericial, é considerada essencial para o arbitramento dos valores das indenizações assim como da pensão vitalícia.

Sendo assim, entendo pela
nulidade da sentença vergastada
, já que proferida em evidente cerceamento do direito de defesa.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de
defesa,
para anular a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem, para que seja dado prosseguimento ao feito, com a reabertura da devida instrução processual e a consequente produção de prova requerida pela apelante.

É como voto.

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

(
1
a
VOGAL
):

Eminentes pares,

A negligência por parte do
professor
da Escola Municipal

ou quem quer que seja
o agente

do Município de Sorriso está evidenciad
a e
não vejo
a
necessidade da prova pericial
,

po
is
houve uma lesão
ocular
e
,
por menor que
ela seja
,

reveste-se de
gravidade, principalmente em uma criança
que
irá
se tornar adulta com ess
a

deficiência.

Portanto, entendo
que está comprovada a responsabilidade do Município de Sorriso
em decorrência da
negligência por parte do
P
rofessor ou do agente
que o represente
,

bem como a
gravidade
da lesão
. Proponho,

contudo
,
a análise
quanto

à
dosimetria d
os valores
d
a
indeniz
a
ç
ão
dos danos morais e estéticos

a fim de
verificar
se
estão
excessivos ou desproporcionais
.

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Justamente pensei na necessidade da perícia para podermos aquilatar
,
pois uma coisa é a perda parcial da visão
e outra coisa é
a
perda total, uma lesão aparente
de forma que
poderia majorar essa indenização.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1a VOGAL):

Mas acredito que se o processo retornar para a Comarca de Origem para realizar a perícia
irá demorar muito
.

P
enso que poderíamos ponderar
desde logo. Inclusive,
entendo que os valores não
s
ão excessivos, estão dentro
dos parâmetros que costumamos fixar
na 3a Câmara de Direito Público e Coletivo.

De
ssa

forma
,
mantenho
a sentença na sua integralidade.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO
(2a VOGAL):

Eminentes pares,

A
responsabilidade é objetiva, o fato é inqu
estionável
,
existe um laudo dizendo que a cegueira é total e irreversível
.

E
ntendo que devolver os autos a Comarca de Origem

para realizar a perícia irá aumentar o sofrimento dessa família por mais alguns anos e

a condenação está razoável
a um dos Municípios mais rico do país.

De forma que peço vênia ao Eminente Relator para acompanhar a divergência.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Ao examinar mais detidamente os autos, especialmente à luz das ponderações pertinentes apresentadas pela Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
que abriu a divergência, constato que lhe assiste razão. Com efeito, a negligência por parte do professor da Escola Municipal ou quem quer que seja o agente do Município de Sorriso está evidenciado, não havendo necessidade da prova pericial pois houve uma lesão e por menor que seja a lesão ocular causa uma gravidade, principalmente em uma criança que irá se tornar adulta com essa deficiência.

Extrai-se dos autos que em 27 de setembro de 2022, durante o período escolar na Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva, o menor G.D.G.B.S., na época com 10 anos, sofreu um grave acidente dentro da sala de aula quando uma colega arremessou um lápis que perfurou o olho esquerdo do autor, causando-lhe um descolamento de retina, hemorragia e vazamento de líquido ocular.

Do laudo médico acostado aos autos em id. 263271797, consta que ‘
CONSLUSÃO: OLHO ESQUERDO COM CEGUEIRA TOTAL IRREVERSÍVEL, SEM POSSIBILIDADE TERAPEUTICA’.

Ao proferir a sentença, o Magistrado de Primeira Instância reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público e condenou o Município recorrente, conforme segue:

Ante ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial e assim o faço para:

1. CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar indenização por danos morais ao menor requerente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada genitor, com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

2. CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar à título de danos estético, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

3. CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar pensão mensal vitalícia, o valor de 01 (um)
salário mínimo
vigente até o falecimento do beneficiário. Sobre as prestações mensais vencidas deverão incidir correção monetária e juros moratórios, de acordo com os sobreditos índices acima, a partir do vencimento de cada prestação. Quanto às prestações vincendas, deverá o ente público inserir a parte autora em folha de pagamento regular.

CONDENO o ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (id. 263271803)

Pois bem
. Da análise dos documentos juntados nos autos, observa-se que o autor teve lesão grave no olho esquerdo – cegueira total, passando por procedimento cirúrgico, inclusive com a colocação de pontos e perda total da visão, ocasionando danos morais e estéticos.

Cumpre registrar que a responsabilidade civil estatal tem assento constitucional, dispondo que "
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
"
( CF
/1988, art. 37, § 6o).

Sobre a responsabilidade do Estado por omissão, elucida Celso
Antonio
Bandeira de Mello:

"se o Estado, devendo agir, por imposição legal, não agiu ou o fez deficientemente, comportando-se abaixo dos padrões legais que normalmente deveriam caracterizá-lo, responde por esta incúria, negligência ou deficiência, que traduzem um ilícito ensejador do dano não evitado quando, de direito, devia sê-lo. Também não o socorre eventual incúria em ajustar-se aos padrões
devidos .
" (Curso de direito administrativo, 20a ed., São Paulo, Malheiros, 2006, p. 956- 958).

Diante disso, para que haja a responsabilidade por omissão do Estado, é necessária a comprovação da omissão específica no caso em apreço, pela falta do serviço, decorrente do não funcionamento ou do funcionamento insuficiente, inadequado ou tardio do serviço público.

Ora, é cediço que o Estado possui o dever de propiciar condições de segurança aos alunos e professores no interior de estabelecimentos de ensino, zelando pela proteção e resguardo da segurança e a da incolumidade física destes.

A respeito, já se manifestou reiteradas vezes o C. Supremo Tribunal Federal no sentido de que a "
obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino
" (STF, Recurso Extraordinário no 109.615, Rel. Min. Celso de Mello. DJ: 02/08/1996).

Sendo assim, estará caracterizada a responsabilidade civil do ente público requerido se demonstrado que, na hipótese, a instituição de ensino público deixou de promover a proteção e resguardo da segurança e a da incolumidade física dos alunos, propiciando o resultado danoso em detrimento do menor.

Imperioso notar que ainda estará evidenciada a responsabilidade civil se comprovado que a escola exerceu seu mister de vigilância de forma insuficiente, inadequada ou intempestiva, de modo a não impedir ou dificultar o dano em sua integralidade.

Cotejando o caderno processual, depreende-se que o acervo probatório demonstra a conduta danosa omissiva estatal, o resultado lesivo do ato e o nexo de causalidade, elementos caracterizadores da responsabilidade, pois pelo que se vê da dinâmica dos fatos, qual seja, o arremesso de um lápis por aluno da escola, enquanto estava na escola, atingindo o olho esquerdo do requerente, é incontroversa.

No que diz respeito ao dano moral, inegável que a omissão do Estado fez com que o requerente, em tenra idade, suportasse a perda da sua visão do olho esquerdo, por toda sua vida; sofrendo incontroverso abalo psicológico e emocional, seja pela impossibilidade de se retornar ao status quo ante, seja por necessitar se submeter a diversas cirurgias e procedimentos médicos após o acidente, seja pelas limitações resultantes.

Tal situação certamente vai além de um mero aborrecimento cotidiano ou singelo dissabor, tratando-se de uma situação séria e grave, relevante a ponto de violar direitos fundamentais relacionado à dignidade humana.

Neste contexto, no que tange a reparação do dano moral suportado, decorrente da perda da visão, o quantum indenizatório deve ser tal a atribuir à vítima uma quantia suficiente para anestesiar a lesão, compensando pela ofensa irrogada; bem como para punir o ofensor, especialmente de modo a impedi-lo de voltar a praticar ato semelhante. Os danos estéticos são comprovados pelo relatório médico que atestou a cegueira irreversível, assim como pelas fotos juntadas na exordial.

Observa-se que o relatório médico
apresentado prova
cabal da cegueira no olho esquerdo do menor, em caráter permanente, sem tratamento médico, o que, por si só, afasta a tese do recorrente da necessidade de mais provas para comprovar os fatos.

Não obstante, configurou-se a responsabilidade objetiva do ente municipal, pela demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano sofrido, e o efeito entre ambos, conforme a teoria do risco administrativo.

Ao lado disso,
quantum
indenizatório fixado pelo julgador de primeira instância teve
por base
a avaliação da situação financeira das partes tanto para não gerar enriquecimento ilícito como para não levar o devedor à bancarrota, ainda mais considerando que o valor sairá dos cofres públicos.

Já no que tange a indenização a ser paga a título de pensão mensal, há que se observar que, ainda que o autor não trabalhasse a época dos fatos e que a perda da visão do olho esquerdo não o tornou inválido,
evidenciada a redução de capacidade laborativa parcial
, uma vez que a cegueira de um dos olhos o inabilita para exercer funções profissionais que demandem a plenitude da visão binocular.

Nesse sentido, a pensão indenizatória tem por objetivo assegurar que a condição econômica do requerente não seja impactada negativamente pela lesão, reparando um dano material, mas não enriquecendo-o.

Sobre a matéria colaciono os seguintes julgados:

RESPONSABILIDADE CIVIL. ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. Aluno cujo olho foi atingido por objeto arremessado por outro aluno durante o intervalo entre aulas. Perda da visão do olho
direito .
Pretensão de obter indenização por danos morais, estéticos e pensão mensal vitalícia. Sentença de parcial procedência. Falha do serviço público de ensino caracterizada. Falta de adequada
vigilância .
Majoração da indenização para R$40.000,00. Pensão mensal.
Cabimento .
Redução da parcial capacidade laborativa, na forma do laudo pericial. Montante fixado em 10% do salário-mínimo nacional atualizado. Sentença parcialmente reformada para majorar a indenização a título de danos morais. Recurso do autor parcialmente
provido .
Recurso oficial e voluntário da FESP não providos. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001513-65.2015.8 .26.0323 Lorena, Relator.: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 02/05/2024, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/05/2024)

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO - APELAÇÕES CÍVEIS - DANO MORAL E MATERIAL - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - MÉRITO - AGRESSÃO A ALUNO POR OUTRO MENOR DENTRO DE ESCOLA MUNICIPAL - PERDA DA VISÃO NO OLHO ESQUERDO - DEVER ESPECÍFICO DE GUARDA E CUIDADO DO ENTE MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO E NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADOS - DEVER DE INDENIZAR -RECURSO DO MUNICÍPIO - MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - DESCABIMENTO - RECURSO DO AUTOR - MAJORAÇÃO DAS INDENIZAÇÕES - CABIMENTO - PEDIDO DE PAGAMENTO DA PENSÃO MENSAL EM PARCELA ÚNICA - DESCABIMENTO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA - PRIMEIRA APELAÇÃO DESPROVIDA - SEGUNDA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1 - Verificado que a petição inicial atende a todos os requisitos constantes do art. 319 do Código de Processo Civil, afasta-se o fundamento de inépcia da inicial. 2 - Comprovado que a perda da visão do olho esquerdo pelo aluno foi devida à omissão dos agentes públicos na escola municipal, que não observaram o dever de cuidado em relação aos estudantes, resta configurada a responsabilidade civil objetiva do
Município .
3 - O comprometimento da manifestação da subjetividade do menor em razão do acidente caracteriza os danos morais a serem indenizados. 4 - Para a aplicação de multa por litigância de má-fé é necessário perquirir se o litígio instaurado é infundado, temerário ou protelatório, o que não restou comprovado nos autos. 5 - O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância à capacidade financeira dos réus, bem como ao sofrimento experimentado pela vítima, pelo que cabível a majoração na espécie. 6 - À vista da limitação permanente da capacidade laborativa da vítima, deve ser concedida a pensão mensal no valor de meio salário-
mínimo .
7 - Não é absoluto o direito da vítima de receber o valor equivalente ao pensionamento mensal em parcela
ún

ica
, na forma do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, devendo ser interpretado em observância às particularidades do caso concreto. 8 - É de rigor a alteração da sentença para adequar os consectários legais da condenação da Fazenda Pública à tese fixada pelo col. Superior Tribunal de Justiça na apreciação do Tema Repetitivo no
905 .
Após a vigência da EC no 113/21, deve-se aplicar a Taxa Selic. 9 - Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Recurso do Município desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 00211167220168130775, Relator.: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 25/04/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

Com estes fundamentos,
a sentença proferia em primeiro grau deverá ser mantida
.

Por fim
, pertinente retificar de ofício a sentença prolatada (id. 263271804), vez que ocorreu erro material na sentença, o qual poderá ser sanado, de ofício, nesta oportunidade mesmo não tendo sido alegado pela parte.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA –
ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. DISSOCIAÇÃO ENTRE O EXPOSTO NA FUNDAMENTAÇÃO E NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO DE OFÍCIO, POSSIBILIDADE
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. VIABILIDADE. TAXA LEGAL. INTELIGÊNCIA DO DECRETO No 22.626/33 – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – PREQUESTIONAMENTO – ÔNUS SUCUMBENCIAL. MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Havendo erro material na sentença – consistente na dissociação entre o exposto na fundamentação e no dispositivo – que, embora não tenha sido alegado pela parte apelante, trata de questão passível de ser analisada de ofício e a qualquer tempo, mister é a sua correção.
(...) (TJ-PR 0002610-76.2018.8.16.0134 Pinhão, Relator: Luiz Fernando Tomasi
Keppen
, Data de Julgamento: 16/12/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2019) (destaquei)

Verifica-se que no relatório e na fundamentação da sentença constou expressamente que a ação foi proposta em desfavor do Município de Sorriso, vez que o acidente que originou a ação ocorreu na
Escola Municipal Aureliano Pereira da Silva
, senão vejamos: “
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS C/C PENSIONAMENTO proposta por
EDER RODRIGUES BOA SORTE
e
ROSANA DA GUIA GUIMARÃES
, ambos por si e representando seu filho, o menor
G.D.G.B.S
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe
.”

Todavia, no dispositivo constou:

“Ante
ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial e assim o faço para:

1. CONDENAR o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar indenização por danos morais ao menor requerente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada genitor, com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

2. CONDENAR o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar à título de danos estético, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

3. CONDENAR o
ESTADO DE MATO GROSSO
a pagar pensão mensal vitalícia, o valor de 01 (um)
salário mínimo
vigente até o falecimento do beneficiário. Sobre as prestações mensais vencidas deverão incidir correção monetária e juros moratórios, de acordo com os sobreditos índices acima, a partir do vencimento de cada prestação. Quanto às prestações vincendas, deverá o ente público inserir a parte autora em folha de pagamento regular.

CONDENO o ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

ISENTO o
Estado de Mato Grosso
do pagamento das custas judiciais e despesas processuais, nos termos da Lei Estadual 7.603/01.”

Assim, o dispositivo ao se repostar a fundamentação da sentença, contém o
erro material
em relação ao ente responsável pela condenação. Dessa forma, deve ser corrigido, de ofício o erro material em relação ao entre público condenado pelos danos morais e estéticos, assim como pelo pensionamento e honorários sucumbenciais estabelecidos na parte dispositiva da sentença, para fazer constar:

“Ante
ao exposto, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial e assim o faço para:

1. CONDENAR o
MUNICÍPIO DE SORRISO
a pagar indenização por danos morais ao menor requerente no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada genitor, com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

2. CONDENAR o
MUNICÍPIO DE SORRISO
a pagar à título de danos estético, o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com juros moratórios de acordo como os índices oficiais da caderneta de poupança, contados desde o evento danoso (28/04/2020), e correção monetária pelo IPCA-E, a partir desta data, observados os termos do Tema 905/STJ.

3. CONDENAR o
MUNICÍPIO DE SORRISO
a pagar pensão mensal vitalícia, o valor de 01 (um)
salário mínimo
vigente até o falecimento do beneficiário. Sobre as prestações mensais vencidas deverão incidir correção monetária e juros moratórios, de acordo com os sobreditos índices acima, a partir do vencimento de cada prestação. Quanto às prestações vincendas, deverá o ente público inserir a parte autora em folha de pagamento regular.

CONDENO o ente público requerido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

ISENTO o
MUNICÍPIO DE SORRISO
do pagamento das custas judiciais e despesas processuais, nos termos da Lei Estadual 7.603/01.”

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025